Tribunal: STF
Processo: RE 548474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor
   público. Reposição salarial. Lei no 8.880/94. Competência
   privativa da União. 3. Impossibilidade de lei estadual dispor de
   modo diverso. Lei estadual no 6.612/94. Precedentes. 4. Perdas
   decorrentes da conversão em URV. Questão a ser analisada pelo
   juízo da execução. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.